Tribunal: TJDFT
Processo: 0705055-75.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. USUÁRIO NA DELEGACIA. DOSIMETRIA. DELITO PERPETRADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/2006. NATUREZA OBJETIVA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO PENAL EM CURSO. FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA EVIDENCIAR DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME ABERTO. RÉU REINCIDENTE. REGIME FECHADO. RECURSO DA RÉ FABÍOLA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU FRANCISCO DESPROVIDO.
1. Não há falar em absolvição se os depoimentos das testemunhas policiais, além de harmônicos e coerentes, foram corroborados pelos demais elementos indiciários e de prova, especialmente pela versão extrajudicial de um dos usuários abordados, pela apreensão de porções de drogas no local usado como esconderijo pelo réu e pelas filmagens realizadas em campana, evidenciando as vendas de drogas pelo acusado a diversos usuários.
2. A causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n.o 11.343/2006 tem natureza objetiva, não sendo necessária a efetiva comprovação de mercancia na respectiva entidade de ensino, ou mesmo de que o comércio visava a atingir os estudantes, sendo suficiente que a prática ilícita tenha ocorrido em locais próximos, ou seja, nas imediações do estabelecimento.
3. A reincidência obsta o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado).
4. Com o fito de manter a jurisprudência estável, íntegra e coerente, nos moldes do artigo 926 do Código de Processo Civil, ressalva-se entendimento em outro sentido, para aderir ao posicionamento consolidado no âmbito da Suprema Corte (ARE 1231853 HC 170392 AgRHC 173806) e já refletivo no Superior Tribunal de Justiça (HC 602.611/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 24/11/2020; AgRg no AREsp 1834919/SE, Relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe de 25/06/2021) e (HC 664.284/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021), no sentido de que inquéritos policiais e ações penais em curso não são suficientes para afastar o redutor do artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006.
5. O redimensionamento da pena, pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, conduz ao regime inicial aberto e à substituição da pena corporal por duas medidas restritivas de direitos.
6. Tratando-se de réu reincidente, mesmo com pena inferior a 8 (oito) anos, a fixação do regime inicial fechado é providência que decorre diretamente do texto legal, não demandando maior fundamentação. É dizer: a reincidência é premissa que justifica, por si só, a imposição de regime mais severo.
7. Recurso da ré FABÍOLA parcialmente provido e do réu FRANCISCO desprovido.